Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-84.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000086-84.2020.8.05.0237

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s):

APELADO: WALDERCI MARIA DO SACRAMENTO

Advogado(s):MAILE ALVES SACRAMENTO DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. LICENÇA-PRÊMIO. AUSÊNCIA DE GOZO EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 635/STF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de
Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS (id.60056138),
em face de sentença de
id. 60056138
, proferida pelo M.M. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA que, nos autos da Ação Ordinária nº

8000086-84.2020.8.05.0237, ajuizada por
WALDERCI MARIA DO SACRAMENTO
, julgou procedentes os pleitos formulados na exordial, condenando o ente municipal ao pagamento dos períodos de licença-prêmio não usufruídos pela autora em atividade.

2.
A controvérsia recursal consiste em aferir se a parte autora possui direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas em atividade.

3.
Da análise dos autos, verifica-se que a autora ingressou nos quadros do município em 03/05/1982 (
ID 60055659
) e se aposentou em 04/02/2015 (
ID. 60055658
), de modo que, em razão do tempo de serviço público prestado, fazia jus ao gozo de 6 (seis) licenças-prêmio, quando na ativa.

4.
Nesse ponto, importa destacar que, embora o município aponte na apelação que
“a apelada usufruiu os 06 (seis) períodos de licença prêmio”
, não há nos autos nenhum documento que indique ter havido tal usufruto, cuja prova incumbia ao ente municipal nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. No que concerne à alegação de que não houve requerimento da parte autora para gozo da licença-prêmio nem para a conversão da licença não gozada em pecúnia, verifica-se que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação na seara judicial, em virtude da natureza vinculante do ato administrativo de concessão de licença, cuja fruição está adstrita ao preenchimento dos requisitos discriminados na lei.

6.
A possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, é matéria amplamente amparada pela jurisprudência, inclusive em entendimento fixado no tema 635 do STF, por ser a licença-prêmio um direito do servidor previsto em lei e, na hipótese de não ser usufruído quando da atividade, a sua conversão em pecúnia é medida que visa impedir o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7.
Em igual sentido, o STJ ao interpretar a Lei federal n. 8.112/91, que regulamenta o estatuto dos servidores públicos federais, fixou, no Tema n. 1.086, a tese de que o servidor inativo faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio não fruída durante o exercício, independente de prévio requerimento administrativo, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito da administração pública.

8.
Não se pode olvidar que a tese fixada pela Corte Cidadã se refere ao servidor público federal inativo, entretanto, verifica-se que o posicionamento também se amolda para as hipóteses de servidores públicos municipais.

9. Dessa forma, a licença-prêmio é direito adquirido da autora e, se não foi gozada durante o período de trabalho, impõe-se a conversão em pecúnia na aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
Logo, conclui-se pelo acerto da sentença recorrida, que, por tais razões, deve ser mantida.

10.
Por fim, em cumprimento ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% sobre o valor da condenação
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000086-84.2020.8.05.0237
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
e como apelada
WALDERCI MARIA DO SACRAMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do Votos a Relatora.

Salvador, .

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR25